Tribunal: TJDFT
Processo: 0726306-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726306-22.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIBELE MARIA DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIBELE MARIA DE OLIVEIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707577-88.2025.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL -INAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239293562 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visava a compelir o agravado a custear o procedimento de osteoplastia da mandíbula (e similares de natureza bucomaxilofaciais), e os respectivos materiais. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que não estava presente o periculum in mora, pois se trata, a que tudo indica, de cirurgia eletiva, cuja não realização não coloca em risco a vida da autora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a aplicabilidade da Lei n. 9.656/98, que torna obrigatória a cobertura da cirurgia bucomaxilofacial pleiteada pela autora (conforme resolução RN 465/2021 da ANS), além da nulidade dos efeitos da limitação prevista no item 20, do art. 1o do Anexo IV, do regulamento do plano de saúde gerido pelo réu. Assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, sendo que a demora em realizar o procedimento implicará o risco de agravamento do seu quadro clínico. Ressalta que consta no relatório médico, que a autora/agravante possui deficiência mandibular, levando a incômodos na mordida, dores cervicais, dificuldade na alimentação e crises de dores de cabeça. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao agravado o custeio e autorização do procedimento o procedimento de osteoplastia da mandíbula (e similares de natureza bucomaxilofaciais), indicado por seu médico assistente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à agravante na origem (ID 239293562, origem). É o relatório Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir ao agravado a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico e cirurgião-dentista assistente da autora, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravante é beneficiária do Plano de Saúde do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – GDF/SAÚDE, que tem por objetivo prestar assistência à saúde dos seus beneficiários, na modalidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Ainda, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização da cirurgia (ID 73470626, pág. 2), descreve o quadro de saúde da agravante nos seguintes termos: A negativa do agravado (IDs 73470622 e 73470613, pág. 6) informa que o “serviço solicitado não possui cobertura”. Não se desconhece que Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares, nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007. Contudo, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois, o pedido do médico e cirurgião-dentista que acompanha a agravante indica ser a cirurgia eletiva (ID 73470626, pág. 1), de modo que não há prejuízo iminente à autora no aguardo da devida instrução probatória. Neste mesmo sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a realização de cirurgia bucomaxilofacial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a requisitos para a concessão da tutela de urgência para a realização de cirurgia bucomaxilofacial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte agravante não demonstrou a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo urgência que justifique a concessão da tutela antecipada. 4. O pedido de cirurgia não apresenta evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo aguardar a dilação probatória e a perícia judicial nos autos de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A tutela antecipada não deve ser concedida quando não há comprovação de urgência ou de risco imediato à saúde”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n.o 9656/98; Súmula n.o 608 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942175, 0726674-65.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 03/12/2024. (Acórdão 2003732, 0753105-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para custeio de cirurgia bucomaxilofacial pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão é a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para custeio de cirurgia bucomaxilofacial, considerando a alegação de urgência e a documentação apresentada. III. Razões de decidir 3.O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que indefere pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 4. O conhecimento do recurso não implica exame de mérito da causa, mas apenas análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada. 5. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 6. No caso, não há comprovação suficiente da urgência do procedimento. IV. Dispositivo 7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e desprovido para manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. (Acórdão 1995518, 0704553-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. CIRURGIA ORTOGNÁTICA DOS MAXILARES PARA REPOSICIONAMENTO DAS BASES ÓSSEAS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOB ANESTESIA GERAL E COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE NO MÍNIMO 48H. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA INTEGRALIDADE DO CONTRATO. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, uma vez ainda se faz necessário o esclarecimento sobre que tipo de contrato foi celebrado entre as partes e as coberturas previstas. A questão, portanto, requer maior dilação probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Não se extrai da solicitação da cirurgia firmada pelo cirurgião dentista a necessidade de realização imediata e urgente do procedimento cirúrgico vindicado, não estando demonstrado, assim, o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento CONHECIDO e IMPROVIDO. (Acórdão 1855562, 0704939-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024.) – grifo nosso. Em que pese o quadro de saúde vivenciado pela agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergência médica do procedimento perquirido. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde tenha se negado indevidamente à cobertura da cirurgia à agravante, o que desafia dilação probatória, tampouco restou caracterizada a urgência, circunstâncias que impedem o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2025 às 17:54:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora